Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. CAUÇÃO. SUFICIENTE E IDÔNEA. NECESSIDADE.
1. Conforme dispõe o inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
2. No caso dos autos, há o risco concreto de que um eventual insucesso na ação que originou o cumprimento provisório de sentença poderá resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, restando, assim, a necessidade da prestação de caução suficiente e idônea, o que não é o caso do imóvel trazido aos autos de origem pela agravante/exequente, por se tratar de bem de família.
3. Recurso conhecido e provido.